Tribunal: TJMT
Processo: 0007434-33.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007434-33.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GUSTAVO LEAL DA SILVA - CPF: 062.637.161-93 (EMBARGANTE), CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.413.701-88 (EMBARGANTE), PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO - CPF: 037.910.631-03 (EMBARGANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ROSILDA MATOS DA SILVA - CPF: 103.955.801-10 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO TIMOTEO DA SILVA - CPF: 073.907.501-20 (VÍTIMA), GEYSA MATOS SILVA AGUIAR DE JESUS - CPF: 959.549.101-20 (VÍTIMA), CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.413.701-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento pessoal. Majorante do emprego de arma de fogo. Omissão. Contradição. Ausência de vícios. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, Apelação Criminal para readequar as penas do embargante a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo] em concurso formal [três vítimas], visando o provimento para que sejam sanados os vícios apontados (ID 268547262).

II. Questões em Discussão

Há duas questões: (1) o acórdão seria omisso sob assertiva de que: a) “
não esclareceu se este reconhecimento judicial de PHILIPPE seguiu as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal
”; b) não foi esclarecido como “
tese da ‘nulidade de algibeira’ (preclusão) se aplica à arguição de nulidade de um reconhecimento judicial que [...] não poderia ser convalidado pela inércia defensiva anterior ao ato processual questionado
”; c) “
omitiu-se em enfrentar especificamente o argumento da defesa sobre a necessidade de individualização da pena em relação à majorante do emprego de arma de fogo para a conduta específica do Embargante
”; 2) “
se o reconhecimento judicial do embargante pela vítima foi realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, há uma
contradição intrínseca
no julgado entre a rejeição da nulidade e a tese de "observância obrigatória" do artigo 226 do CPP, "tanto em sede inquisitorial quanto em juízo", conforme o Tema 1.258 do STJ
”.

III. Razões de Decidir

1. A
questão [sobre a observância das formalidades do art. 226 do CPP durante o reconhecimento judicial] não precisou ser enfrentada diretamente pelo acórdão, ao se considerar a existência de fundamentação suficiente para afastar a nulidade alegada: (i) preclusão, por não ter sido arguida na primeira oportunidade pela Defesa; (ii) a existência de outras provas judicializadas capazes de sustentar a condenação, independentemente do reconhecimento questionado.

2. “
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
”. Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada, sendo dispensável a indicação ou menção a artigo de lei.

2. A preclusão decorrente da “nulidade de algibeira” se afigura justificada, sobretudo porque não houve impugnação do ato de reconhecimento judicial no momento oportuno, quando a irregularidade poderia ser sanada imediatamente.

3. Não se identifica contradição na
ratio decidendi
utilizada para rejeitar a preliminar de nulidade, notadamente porque estão de acordo com o Tema Repetitivo no 1258 do c. STJ, especialmente a possibilidade do magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento.

4. A matéria relativa à majorante do emprego de arma de fogo foi expressamente analisada, a qual aplicada com base na comunicabilidade das circunstâncias objetivas nos crimes praticados em concurso de pessoas.

5. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado, ao passo que a contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
”.

6. Evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não resulta na nulidade do reconhecimento pessoal, quando a condenação estiver embasada em provas independentes.

2. A nulidade decorrente da irregularidade no reconhecimento pessoal deve ser considerada preclusa se não alegada oportunamente pela defesa.

4. Nos crimes cometidos em concurso de agentes, as circunstâncias objetivas do crime comunicam-se aos coautores.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 70; CPP, arts. 226, 156 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1258 (REsp 1953602/SP e outros), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.6.2025; STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.9.2019; STJ, AgRg no RHC 115.647/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.8.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.5.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 6.12.2012; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; TJMT, Ap 1027238-48.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.7.2025; TJMT, Ap 0046741-28.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.4.2024; TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 1.4.2019; TJMT, ED 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 2.3.2015; TJCE, Ap 0205640-49.2023.8.06.0293, Rel.a Des.a Silvia Soares de Sá Nóbrega, 1a Câmara Criminal, j. 5.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0007434-33.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por

PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal no 0007434-33.2020.8.11.0042 para readequar as penas do embargante a

11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo] em concurso formal [três vítimas] - art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, na forma do art. 70, todos do CP- (ID 316350397).

O embargante sustenta que: 1) o acórdão seria omisso sob assertiva de que: a) “
não esclareceu se este reconhecimento judicial de PHILIPPE seguiu as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal
”; b) não foi esclarecido como “
tese da ‘nulidade de algibeira’ (preclusão) se aplica à arguição de nulidade de um reconhecimento judicial que [...] não poderia ser convalidado pela inércia defensiva anterior ao ato processual questionado
”; c) “
omitiu-se em enfrentar especificamente o argumento da defesa sobre a necessidade de individualização da pena em relação à majorante do emprego de arma de fogo para a conduta específica do Embargante
”; 2) “
se o reconhecimento judicial do embargante pela vítima foi realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, há uma
contradição intrínseca
no julgado entre a rejeição da nulidade e a tese de "observância obrigatória" do artigo 226 do CPP, "tanto em sede inquisitorial quanto em juízo", conforme o Tema 1.258 do STJ
”.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados (ID 268547262).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal
“abstém-se de se manifestar em relação do pedido de esclarecimento [...], ratificando seu pronunciamento anterior
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 318616866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 0007434-33.2020.8.11.0042, e
sta e. Câmara rejeitou a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal nos termos das seguintes premissas:

“
[...] O apelante [PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO] suscita a nulidade do reconhecimento pessoal, por ter sido “realizado em desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal” (ID 284567352).

Essa ilegalidade não foi arguida pela Defesa do apelante, seja na resposta à acusação (ID 262277271), seja em suas alegações finais (Relatório de Mídias - ID 262277346), mas apenas em suas razões recursais (ID 284567352).

Com efeito, a “alegação de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não se admitindo a chamada ‘nulidade de algibeira’, estrategicamente guardada para momento posterior” (TJMT, Ap no 1027238-48.2024.8.11.0003 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 14.7.2025).

De toda sorte, verifica-se que não houve, na fase policial, ato de reconhecimento [pessoal ou por fotografia] do apelante PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, mas tão somente do codenunciado GUSTAVO LEAL DA SILVA (ID 262276791 - fls. 57/58; 59/60, 69/71; ID 262276792 – fls. 14/15, 16/17, 18/19).

Note-se que a vítima Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus, na audiência de instrução, declarou que os réus chegaram em um veículo [Renault Sandero, cor prata, placas QOF1407] e invadiram o imóvel, sendo que um deles portava arma de fogo. Além disso, reconheceu PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, com “absoluta certeza”, como um dos autores do delito, o qual teria entrado “na casa cerca de três vezes para apressar os outros assaltantes” (ID 262277348).

Além disso, o próprio apelante [PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO] confessou ter participado do roubo junto com GUSTAVO LEAL DA SILVA “e um terceiro desconhecido”, ido até a porta da residência para apressar os seus comparsas e conduzido o veículo Sandero (ID 262277346).

O c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema 1258], firmou entendimento sobre o “alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual” (REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – Julgado em 11.6.2025).

Entre as teses, fixou-se a “observância obrigatória” das regras do art. 226 do CPP, “tanto em sede inquisitorial quanto em juízo”, bem como a possibilidade do “magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”.

No caso, a condenação do apelante está fundamentada em outras provas judicializadas, notadamente a declaração da vítima e confissão do apelante.

Se as “provas obtidas por fontes independentes são capazes de atestar a autoria criminosa”, não se identifica a nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP (TJCE, Ap no 0205640-49.2023.8.06.0293 – Relator: Des. Silvia Soares de Sá Nóbrega – 1a Câmara Criminal – 5.6.2024).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.
” (ID 316350397 – negrito do original)

Na fase policial, verifica-se que não houve ato de reconhecimento [pessoal ou por fotografia] do apelante PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, o qual foi reconhecido, em Juízo, pela vítima Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus, com “
absoluta certeza
”, como um dos autores do delito (ID 262277346).

Introduz-se reconhecimento espontâneo, realizado pela vítima em audiência de instrução, na presença da Defesa [Dr. Sérgio Batistella – OAB/MT 9155], ocasião em que não houve qualquer impugnação contemporânea do ato.

Não obstante, a observância das formalidades do art. 226 do CPP, durante o reconhecimento judicial, não precisou ser enfrentada diretamente no acórdão, ao se considerar a existência de fundamentação suficiente para afastar a nulidade alegada: (i) preclusão, por não ter sido arguida na primeira oportunidade pela Defesa; (ii) a existência de outras provas judicializadas capazes de sustentar a condenação, independentemente do reconhecimento questionado.

Isso porque, “
o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada, sendo dispensável a indicação ou menção a artigo de lei.

No tocante à “nulidade de algibeira”, verifica-se que a ilegalidade do reconhecimento pessoal não foi arguida pela Defesa [Dr. Sérgio Batistella – OAB/MT 9155] nas alegações finais apresentadas em audiência (ID 262277346), mas somente nas razões recursais (ID 284567352), quando proferida a sentença condenatória.

A “
jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” (STJ, AgRg no RHC no 115.647/GO – Relator: Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 13.10.2020).

Nessa linha intelectiva, a “
nulidade do reconhecimento pessoal deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
” (TJMT, Ap no 1027238-48.2024.8.11.0003 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 14.7.2025).

Assim sendo, a preclusão decorrente da “nulidade de algibeira” se afigura justificada, sobretudo porque não houve impugnação do ato de reconhecimento judicial no momento oportuno, quando a irregularidade poderia ser sanada imediatamente.

Sobre a alegada contradição, a condenação do embargante “
está fundamentada em outras provas judicializadas, notadamente a declaração da vítima e confissão
”. E mais: “
se as provas obtidas por fontes independentes são capazes de atestar a autoria criminosa, não se identifica a nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP
”.

Registrem-se que as teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo no 1258, pelo c. STJ, estabeleceram a observância obrigatória das regras do art. 226 do CPP e possibilitaram, ao magistrado, se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento (REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – Julgado em 11.6.2025).

De toda sorte, não se identifica contradição na
ratio decidendi
utilizada para rejeitar a preliminar de nulidade, notadamente por estar de acordo com o Tema Repetitivo no 1258 do c. STJ.

Por seu turno, a majorante da arma de fogo, foi mantida conforme a seguinte fundamentação, “
in verbis
”:

“
[...] Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I), sobretudo porque sua utilização foi descrita pela vítima [Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus], tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução (ID 262276791 – fls. 23/24; ID 262277346).

A “incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS - Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 23.8.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“[...] é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156) [...].” (AP no 0046741-28.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 16.4.2024)

Portanto, impõe-se preservar a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I).{...].
” (ID 316350397)

Na essência, a matéria foi expressamente analisada por esta e. Câmara Criminal, tendo sido destacado que a apreensão da arma de fogo mostra-se desnecessária quando sua utilização tiver sido descrita pela vítima, de acordo com a jurisprudencia do c. STJ e deste Tribunal (STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS - Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 23.8.2022; TJMT, AP no 0046741-28.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 16.4.2024).

Ademais, a confissão do embargante denota sua adesão ao plano criminoso, inclusive no que se refere ao uso de arma de fogo.

Com efeito, as circunstâncias objetivas, dentre elas o emprego de arma de fogo, comunicam-se ao coautor ou partícipe nos casos de concurso de agentes, desde que haja “
prévia convergência de vontades
”, ainda que o embargante não tenha “
praticado a violência elementar do crime de roubo
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.252.735/DF – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.5.2023).

Assim sendo, a conduta do embargante foi devidamente examinada e valorada, sendo que a majorante da arma de fogo foi aplicada com base na comunicabilidade das circunstâncias objetivas nos crimes praticados em concurso de pessoas.

Enfim, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019), ao passo que a contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ – Rel. Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Logo, não existem vícios [omissão e contradição] a serem sanados, mas evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
” (EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025